Tribunal: STF
Processo: RE 567063
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEMBRO DE
   CONSELHO FISCAL. ESTABILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
   MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      A controvérsia
   relativa à estabilidade de membro de conselho fiscal foi dirimida
   à luz de preceitos inseridos na CLT.
2.      Ofensa reflexa à
   Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso
   extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.